Tribunal: STF
Processo: ADI 927
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-03
Data de publicação: 1993-11-03

Ementa:
EMENTA:     CONSTITUCIONAL.     LICITAÇÃO.    CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA. Lei n. 8.666, de 21.06.93.
            I.  -  Interpretação conforme  dada  ao art.  17,  I, "b"
(doação  de bem imóvel)  e art.  17, II, "b"  (permuta de bem movel),
para  esclarecer  que a  vedação  tem  aplicação no  âmbito  da União
Federal,  apenas. Identico entendimento em relação ao art. 17, I, "c"
e par. 1. do art. 17. Vencido o Relator, nesta parte.
            II. - Cautelar deferida, em parte.